Tribunal: STF
Processo: Ext 663
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-25
Data de publicação: 1996-04-25

Ementa:
EMENTA: Extradição. Questão de ordem.
          -  Acolhe-se a pretensão do extraditando no sentido de que,
se  este Plenário  entender, no  julgamento  desta extradição,  que a
verificação  do tempo  de liberdade  vigiada  é indispensável  para o
julgamento  dela, já se defina  no sentido de que haverá conversão do
julgamento em diligência para o fim acima referido.